Tribunal: CARF
Processo: 16327.000888/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000888/2010-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.778 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ITAÚ SEGUROS S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL .
Constatada inexatidão material no julgado, cabem embargos de declaração para
prolação de nova decisão para sanear o vício.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO APTO A ATRAIR O ART. 150, § 4o do
CTN. SÚMULA CARF No 99. Tratando-se as contribuições previdenciárias de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, a norma decadencial aplicável
é aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN, caso se verifique a antecipação de
pagamento (mesmo que parcial). Aplicação da súmula CARF 99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI
No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO ANTES DO PAGAMENTO
DA PLR. O artigo 2o, §1o, II, da Lei n. 10.101/00 estabelece que os programas
de metas, resultados e prazos devem ser pactuados previamente, de modo que
tal requisito é cumprido se o acordo é celebrado antes do pagamento da PLR.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI
No 10.101/2000. PERIODICIDADE SEMESTRAL. É vedado o pagamento de
PLR em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no
mesmo ano civil, sendo que os dois requisitos são cumulativos. As primeiras
parcelas pagas em cada semestre a título de PLR deverão ser excluídas da base
de cálculo da contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos e, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301- 005.791, de 15/01/2019,
com efeito infringentes, para considerar tributável, pelos fundamentos contidos no voto vencido
e não contestados no voto vencedor, os valores pagos a título de PLR, mantida a decadência dos
períodos até 07/2005, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000888/2010-18
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.778 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000888/2010-18

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Chefe da DIRAT/DEINF/SPO,
que aponta a existência de inexatidão material no Acórdão no 2301-005.791 (efls. 403/423),
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária
de 15/1/2019, o qual foi admitido e ratificou inexatidão material no julgado apontada pela
embargante.
Quanto à parte admitida, a inexatidão apontada consiste no provimento parcial
para admitir a assinatura dos acordos antes da data do pagamento e excluir da base de cálculo as
primeiras parcelas pagas em cada semestre quando, na verdade, a incidência de contribuição
sobre a PLR paga teve por fundamentos, além da data da assinatura do acordo, outros aspectos
que, autonomamente, excluiriam o caráter isentivo da verba, razão pela qual o recurso não
poderia ter sido provido sequer parcialmente

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
Os embargos são tempestivos, Portanto dele conheço.
Replico o entendimento, nesta decisão, semelhante ao processo
16327.000889/2010-62, onde foi dada razão ao embargante. Parece de fato que o colegiado
entendeu que a PLR paga não estaria isenta de contribuição previdenciária. O relator registrou,
no voto vencido, as razões pelas quais a verba em comento não seria isenta, quais sejam:

a) pagamento da verba a valor fixo: Ora, é notório o distanciamento dos preceitos da lei
10101/00 pelo pagamento de uma parcela incondicional e obrigatória. Segundo a
fiscalização (Relatório fiscal, item 5.1.3), na Convenção Específica, referente a 2005, não
há sequer a previsão de desconto desse valor fixo estipulado como obrigatório. Essa
natureza incondicional desse pagamento não coaduna com o instituto da PLR e todo seu
regramento.
b) pagamento em periodicidade inferior a seis meses: A constatação de pagamentos de PLR
em lapso inferior aos 6 meses legalmente previstos, relatado pela fiscalização no item
5.1.5 do Relatório, resta também incólume diante da contestação geral acima citada, de
que foram cumpridos os preceitos da lei específica. O descumprimento é patente neste
caso. Nessa mesma linha, trouxe a recorrente, com base no art. 3o da lei 10.101/00, o
argumento de que a participação nos lucros não cumpre um dos requisitos necessários à
caracterização da verba de natureza salarial, que é a habitualidade. Tal atributo, no entanto,
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.778 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000888/2010-18

também não é incondicional, pois reza o §2o do mesmo art. 3o que não pode haver
pagamento de PLR mais de duas vezes no ano. Como de praxe na redação das leis, o
parágrafo trouxe a exceção à regra prevista no caput. A não habitualidade (regra) comporta
a exceção prevista no parágrafo 2o, hipótese essa que, se realizada, faz surgir a
habitualidade....
c) ausência de regras claras e objetivas: Apesar da recorrente refutar a alegação fiscal de que
as Convenções Coletivas de Trabalho não determinavam "regras claras e objetivas" para
pagamento de PLR, alegando que o art. 2o, §1o da lei 10101, permite que os critérios e
condições sejam considerados por índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa, tais instrumentos não foram demonstrados. Nessas convenções as regras quanto à
parcela condicional estão no art. 3o e não são objetivas, visto que há ali apenas um escopo
genérico de ocorrência de lucro e de disponibilidade financeira. Quanto aos Planos de
Participação, conforme item 5.2.3 do Relatório Fiscal, não foram apresentados os
resultados alcançados, o contrato de metas, as performances individuais e da empresa,
apesar de serem instrumentos de aferição discriminados nos planos e requisitados pela
autoridade fiscal.
d) ausência de negociação prévia ao período de aferição, caracterizada pela assinatura do
acordo às vésperas do pagamento: Foi apurado pela fiscalização que não foi cumprido um
importante requisito legal da PLR: a negociação prévia ao pagamento da verba..... A
ausência de negociação prévia ao pagamento da PLR retira da participação nos lucros e
resultados seu papel de instrumento de integração entre capital e trabalho. Não há nesse
cenário metas a serem atingidas e, portanto, não há incentivo à produtividade. O que se
tem é o pagamento de um bônus ou uma premiação. Essa ausência de prévio acordo entre
a empresa e seus empregados fica patente pelo descasamento entre a data do pacto e o
período a que ele se refere, conforme resumo abaixo.....
e) metas fixadas sem a participação dos trabalhadores: Combateu ainda a recorrente, em
relação aos Planos de Participação nos Resultados, a acusação fiscal de que não existiam
metas fixadas para ela, mas apenas para todo o conglomerado de empresas Unibanco.
Entretanto, está estampada no Anexo I dos Planos apresentados, a sistemática de fixação
do chamado "Pool de Bônus". Ali está expresso que a alteração dos percentuais, de cada
negócio, utilizado para gerar o montante de PLR a ser distribuído, é uma prerrogativa da
Administração do conglomerado, sem a participação dos trabalhadores. Essa
unilateralidade descaracteriza a PLR, frente as bases do instituto.

Por fim, o relator concluiu que a ausência de qualquer dos requisitos,
autonomamente, já desqualificaria o caráter isentivo da verba. O voto vencedor registrou a
divergência apenas quanto à data da assinatura do acordo e a periodicidade dos pagamentos.
Assim, observa-se que mesmo afastados alguns requisitos no voto vencedor,
concernentes à data da assinatura do acordo e à descaracterização da semestralidade dos
pagamentos das parcelas, remanesceram outras razões suficientes para manter o lançamento
integralmente, quais sejam: a) pagamentos a valor fixo; b) ausência de regras claras e objetivas, e
c) fixação de metas sem a participação dos trabalhadores.
A divergência apontada pela maioria do colegiado poderia, se muito, motivar
declarações de voto dos conselheiros vencedores, porquanto nas conclusões todos foram
unânimes quanto à incidência da exação, mesmo que por razões distintas, pois alguns
conselheiros enxergaram a ausência de mais requisitos obrigatórios do que outros.
Percebo, pois, que é indubitável que o colegiado decidiu pela incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores de PLR pagos pela recorrente, ainda que por razões
diferentes. Assim, não houve parte provida no recurso.

Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.778 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000888/2010-18

Desta feita , voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, e, sanando o
vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-005.791, de 15/01/2019, para negar provimento
ao recurso

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de ACOLHER os embargos, nos
moldes acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 613
DF CARF MF
Original